Tribunal: TJSP
Processo: 1003867-29.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Hipótese em que demonstrado por meio de prova documental, o exercício da posse pelo autor como proprietário do bem – Alegação de aquisição do imóvel de terceiro, que não é o proprietário, sem qualquer comprovação documental – Desocupação do imóvel que não legitima a invasão e ocupação clandestina - Requisitos do artigo 561 do Novo Código de Processo

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Hipótese em que demonstrado por meio de prova documental, o exercício da posse pelo autor como proprietário do bem – Alegação de aquisição do imóvel de terceiro, que não é o proprietário, sem qualquer comprovação documental – Desocupação do imóvel que não legitima a invasão e ocupação clandestina - Requisitos do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil atendidos - Posse precária do requerido que não admite proteção – Determinação de compensação do valor do aluguel fixado com o valor das benfeitorias efetivadas no imóvel pelos requeridos – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003867-29.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANGELA MARIA DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ ALVES DA
SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MANUEL JOÃO MARQUES
PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45214
APEL.No: 1003867-29.2015.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO (PINHEIROS)
APTE. : ANGELA MARIA DE ARAÚJO E OT
APDO. : MANUEL JOÃO MARQUES PEDRO
*POSSESSÓRIA Reintegração de posse Hipótese em
que demonstrado por meio de prova documental, o exercício
da posse pelo autor como proprietário do bem Alegação de
aquisição do imóvel de terceiro, que não é o proprietário,
sem qualquer comprovação documental Desocupação do
imóvel que não legitima a invasão e ocupação clandestina -
Requisitos do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil
atendidos - Posse precária do requerido que não admite
proteção
Determinação de compensação do valor do
aluguel fixado com o valor das benfeitorias efetivadas no
imóvel pelos requeridos Recurso parcialmente provido.*
Trata-se de ação de reintegração de posse
julgada pela r. sentença de fls.1119/1121, conforme
dispositivo a seguir transcrito: “Ante o exposto, com
fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO por: A)
JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado por MANUEL JOÃO
MARQUES PEDRO em face de ANGELA MARIA DE ARAÚJO E OUTRO,
a fim de determinar a reintegração do autor na posse do
imóvel indicado na inicial, além de condenar os Réus ao
pagamento de indenização equivalente ao aluguel mensal,
por cada mês de ocupação do imóvel, desde a citação, até
a data da efetiva desocupação, na importância de 0,5% do
valor venal do imóvel, que será acrescido de correção
monetária pela tabela prática do TJSP e juros moratórios
de 1% ao mês, a partir do mês do vencimento. B) JULGAR
IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por ANGELA
MARIA DE ARAÚJO E OUTRO em face de MANUEL JOÃO MARQUES
PEDRO. Sucumbentes, arcarão os Réus/Reconvintes com as
custas, despesas processuais e honorários do patrono do
Autor/Reconvindo, que fixo em 10% sobre o valor da causa
e 10% da reconvenção, somados, observando-se a suspensão
decorrente da gratuidade da justiça. P.R.I.C.” Houve
rejeição dos embargos declaratórios às fls.1129.
Não se conformando com os termos da
r.sentença,
o
requerido
apresentou
apelação
de
fls.1135/1145, arguindo que não há prova de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelado é proprietário do imóvel, sendo o contrato de
locação insuficiente para esse fim. Afirma que o imóvel
se encontrava abandonado, em estado deplorável, sendo
utilizado por moradores de rua. Ressalta que o apelado
nunca teve a posse do imóvel e que os apelantes tem
suportado o pagamento das custas de consumo de agua e
eletricidade do local, conforme comprovantes coligidos.
Menciona a função social da propriedade e pretende o
ressarcimento do valor apurado pelo Perito a título de
benfeitorias. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O autor-apelado propôs inicialmente ação
de despejo, por inadimplemento, do imóvel localizado na
Rua Kenkite Shimomoto no642, Jd. Boa Vista, consistente
no 1o pavimento, conforme contrato de locação de
fls.364/366 firmado em 13 de novembro de 2000, com
Benedito Carlos de Lima.
Diante da constatação de que o imóvel está
ocupado por terceiros, que não o locatório, já falecido,
emendou a petição inicial às fls.473/476 para modificação
da ação para reintegração de posse.
Os
requeridos-apelantes
por
sua
vez,
alegam que não há prova de que o autor seja, de fato,
proprietário do imóvel em questão, que se encontrava em
situação de abandono antes da ocupação, tendo os
recorrentes arcado com as contas de consumo do imóvel por
longo período (fls.510/594). Coligiu fotos do local.
Apresentaram reconvenção, pretendendo o
ressarcimento de benfeitorias efetivadas no imóvel,
outrora
abandonado,
que
atribuíram
significativa
valorização do bem.
Foi determinada prova pericial por meio da
qual apurado o valor de R$133.986,29 a título de
benfeitorias no imóvel (fls.942/959).
Realizada prova oral, a corré Angela
afirmou que teria adquirido o imóvel do Sr. Israel de
Moraes, inquilino dos fundos do imóvel, entretanto não
coligiu qualquer recibo ou documento que ateste a compra
e venda do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas ações de cunho possessório incumbe ao
autor demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC:
“Incumbe ao autor provar: I - a sua posse;
II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III a
data da turbação ou do esbulho; IV
a continuação da
posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da
posse, na ação de reintegração”.
Como bem argumentou o magistrado “a quo”,
os réus não apresentaram qualquer prova de suas
alegações, ou que justificasse a ocupação perpetrada em
imóvel inequivocamente pertencente ao autor.
Como relatado, o imóvel mencionado, é
dividido em duas parcelas, fisicamente separadas, sendo
os fundos uma edícula alugada para o Sr. Israel de
Moraes, objeto de despejo por meio do processo
1003866-44.2015, já na posse do autor e o piso superior e
salão comercial locados ao Sr. Benedito, falecido e
atualmente ocupado pelos réus, sendo essa parte objeto da
presente ação.
A corré Ângela alega aquisição do imóvel
do Sr. Israel de Moraes, porém não coligiu qualquer prova
documental do alegado ou mesmo comprovante de pagamento
da alienação.
De qualquer modo, a aquisição do imóvel
por quem não era dono, não legitimaria a ocupação
perpetrada pelos requeridos.
Por outro lado, o autor, ao contrário dos
requeridos,
trouxe
documentação
indicativa
da
regularidade de sua posse, pois teria adquirido o imóvel
de Nadir da Silva (fls.17 e 18/21), comprovadamente
possuidora da área, tendo exercido a posse indireta por
meio do contrato de locação coligido.
A argumentação de que o imóvel estava
vazio não significa que estava abandonado, até porque a
presunção de desocupação da moradia não torna justa a
ocupação perpetrada sem justo título para ocupação, mesmo
porque o imóvel objeto da ação é um terreno vazio, motivo
pelo qual o possuidor não se encontra no local diariamente.
Assim, em que pesem os argumentos dos
réus, a sua ocupação não se reveste de justo título ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boa-fé, a justificar a proteção possessória, ao contrário
da situação do autor que comprovou a aquisição do domínio
e posse do imóvel, evidenciando a sua posse legítima.
Dentro desse contexto, configurando-se a
posse injusta, visto que a ocupação pelos apelantes se
deu de natureza precária, possível a concessão de
proteção
possessória
pleiteada
pelo
autor
como
determinado na r.sentença.
Como dispõe o artigo 1200 do Código Civil,
“é justa a posse que não for violenta, clandestina ou
precária”, portanto, a posse da apelante, se mostra
injusta em relação ao autor, proprietário do terreno,
justificando a proteção possessória.
Como leciona Carlos Roberto Gonçalves:
“Para proteção da posse não importa seja justa ou injusta
em sentido absoluto. Basta que seja justa em relação ao
adversário. A tutela é dispensada em atenção à paz
social” (in Direito Civil Brasileiro, volume V, pg.69,
Ed. Saraiva)
Portanto a posse deve ser outorgada ao
autor, que possui a melhor posse em relação aos
requeridos.
"POSSESSÓRIA - Reintegração - Litigantes em disputa da
posse sob a perspectiva de domínio - Manutenção com base
na melhor posse - Aplicação da Súmula 487 do STF - Posse
da ré advinda de clandestinidade - Ação procedente

Apelação desprovida." (TJSP, 22a Câmara de Direito
Privado
Apelação
991030028218,
Relator(a):
Andrade
Marques., j: 12/05/2010).
Quanto às benfeitorias, restou evidenciado
pelo acervo fotográfico e atestado pelo laudo pericial,
que o imóvel sofreu uma grande reforma que importou em
significativa valorização ao bem, que será usufruída pelo
autor, proprietário do bem.

Neste contexto, entendo que seria justo
que o valor da indenização equivalente ao aluguel
restasse
compensado
com
o
valor
das
benfeitorias
acrescidas ao imóvel, se revelando essa uma solução mais
justa e equânime.
Mantenho no mais, a sucumbência tal como
fixada na r.sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para tal fim.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator